Tribunal: STF
Processo: Rcl 69469
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Augusto de Souza Mattos alega ter o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0060396-05.2018.8.19.0002.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado, recebida e provida a presente reclamação para que seja determinado a remessa dos autos ao julgador competente para analise do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Ressalte-se que, por ocasião do julgamento do ARE 919285/RS, paradigma do Tema n° 866, entendeu o Supremo Tribunal Federal que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional, quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal: 



    “Repercussão Geral: INEXISTENTE – (pub. 13/11/15) – Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade da revisão de contrato já extinto, por se resolver tão somente a partir da interpretação e da aplicação das normas legais pertinentes, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. 



    Logo, se não há repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta à Constituição Federal, então, na forma do artigo 1.030, I, “a”, do CPC/2015, não há razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto. Portanto, enquadrando-se o caso em exame aos temas supracitados, cuja repercussão geral não foi reconhecida, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1030, I, “a” do Código de Processo Civil, verbis:



    (...)



    Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 866).



    Vejamos a fundamentação da decisão reclamada que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto:



    Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do art. 1.030, inciso I) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, § 2º, do CPC: “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC tem lugar apenas no caso de inadmissão – propriamente dita – do recurso, com esteio no inciso V do art. 1.030, consoante regra estampada no § 1º do mesmo dispositivo, hipótese distinta da espécie. A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores têm reputado inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o dos autos. Tampouco é autorizada a simples remessa do agravo do art. 1.042 aos Tribunais de Superposição quando indevidamente manejado contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC. Afinal, não se trata de usurpação de competências superiores, senão exercício de competência própria deste Tribunal local. Nessas circunstâncias, a única solução é o não conhecimento do incabível agravo do art. 1.042, conforme sedimentado assim pelo Eg. Supremo Tribunal Federal como pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.



    O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente